Tribunal: TCU
Processo: 006.161/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2856/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.161/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adrieli de Assis Patriarca (XXX.107.618-XX); Antônio Carlos Andrade de Almeida (XXX.849.966-XX); Elisa Gonzalez Vernochi de Oliveira (XXX.174.471-XX); Ines Fernandes dos Santos (XXX.836.639-XX); Lais Balhestero Morgado (XXX.679.078-XX); Lidiane Cintia de Souza Amarante (XXX.601.938-XX); Lucia Helena Wiereck Pereira Peixoto (XXX.523.926-XX); Monica Pitanguy Julio Constantino (XXX.272.218-XX); Regiane de Oliveira Pessoa (XXX.964.378-XX); Renato Bocamino Doro (XXX.329.518-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.